Tribunal: TJMT
Processo: 1012066-80.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012066-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILSON LUIZ DARIENZO QUINTEIRO - CPF: 793.430.669-53 (ADVOGADO), SPIGREEN INTERNACIONAL DIST. DE ALIMENTOS E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 31.716.218/0001-70 (AGRAVANTE), FEDERAL EXPRESS CORPORATION - CNPJ: 00.676.486/0001-82 (AGRAVADO), CAMILA DARIENZO QUINTEIRO SILVEIRA - CPF: 066.667.639-98 (ADVOGADO), RICARDO ANDRE ZAMBO - CPF: 153.107.718-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012066-80.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SPIGREEN INTERNACIONAL DIST. DE ALIMENTOS E COSMETICOS LTDA

AGRAVADO: FEDERAL EXPRESS CORPORATION

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C/C DANOS MORAIS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ART. 300 DO CPC – EXCLUSÃO DO APONTAMENTO RESTRITIVO - EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO – IMPOSIÇÃO PERMITIDA POR LEI – GARANTIA FIDEJUSSÓRIA – VIABILIDADE – PRAZO EXCESSIVO PARA A RETIRADA DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO.

Não há ilegalidade na exigência de caução para deferimento de tutela de urgência quando não se evidencia a hipossuficiência do requerente, contudo a própria lei permite que se dê na modalidade fidejussória.

Deve ser reduzido o prazo fixado para o cumprimento da determinação de exclusão do apontamento restritivo quando se mostrar excessivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012066-80.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SPIGREEN INTERNACIONAL DIST. DE ALIMENTOS E COSMETICOS LTDA

AGRAVADO: FEDERAL EXPRESS CORPORATION

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1012066-80.2021.8.11.0000 de decisão da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título c/c Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para que “
a requerida no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a exclusão imediata nome da autora dos registros do SERASA em virtude dos débitos discutidos nesta demanda, sob pena de multa”
, porém condicionou essa providência à prestação de caução real.

A agravante alega que um dos objetivos dessa exigência é evitar danos à parte contrária, e não seria esse o caso dos autos, tendo em vista a reversibilidade da medida. Ou seja, na hipótese de improcedência da inicial, poderá ser novamente incluída nos cadastros de inadimplentes.

Argumenta que o art. 804 do CPC é claro quanto a discricionariedade reservada ao juiz, devendo ser aplicada com observância dos princípios da razoabilidade de maneira a permitir que o processo alcance seus objetivos da forma mais adequada e menos onerosa para os litigantes.

Acrescenta que se trata de relação de consumo na qual é a parte hipossuficiente, está sendo cobrada indevidamente por serviço não prestado e o apontamento restritivo lhe tem causado danos consideráveis.

Acrescenta que o depósito judicial em montante superior a R$20.000,00 comprometerá seu fluxo de caixa e permanecerá até o fim da demanda.

Insurge-se ainda contra o prazo de 15 dias estipulado para a agravada excluí-la dos órgãos de proteção ao crédito, pois seria excessivo.

Busca a concessão da medida de urgência para cumprimento imediato sem a prestação de caução ou, alternativamente, a substituição pela garantia fidejussória.

Antecipação da tutela recursal parcialmente deferida no Id n. 94534979 para determinar a exclusão do nome da agravante da Serasa em cinco dias.

Na contraminuta (Id n. 105549980) a agravada pugna pela manutenção do
decisum.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012066-80.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SPIGREEN INTERNACIONAL DIST. DE ALIMENTOS E COSMETICOS LTDA

AGRAVADO: FEDERAL EXPRESS CORPORATION

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante ingressou em juízo sob a alegação de que contratou a agravada para o transporte de livros e componentes de marketing (20 caixas com 36 títulos cada, num total de 720 livros) especificamente para um congresso que aconteceria de 12 a 14 de março de 2020 em Lima, no Peru.

Argui que, devido à urgência, pagou taxa adicional para que a entrega ocorresse até no máximo dia 09 daquele mês.

Afirma que o material foi extraviado, nunca chegou ao destino, e até hoje a responsável (agravada) não sabe informar seu paradeiro.

Ressalta que os diversos contatos na tentativa de resolver o problema foram sem sucesso.

Assinala que a agravada ainda a incluiu nos cadastros de inadimplentes, o que lhe tem gerado prejuízo significativo.

A tutela de urgência foi concedida nos seguintes termos:

(...)

A prima facie, consigno que da análise dos extratos colacionados em sede de emenda à inicial, restou demonstrado que a inclusão da restrição no CNPJ da empresa autora se deu entre os dias 05/04/2021 e 14/04/2021, vez que no primeiro extrato não havia o apontamento e no segundo o mesmo já estaria presente, de modo que restou demonstrado que a urgência da medida é contemporânea a propositura da demanda. (ID. 57383991 e 57383992)

Noutro ponto, a probabilidade do direito da demandante, ao menos na presente sede de cognição resta caracterizada pela juntada aos autos dos referidos extratos, os quais demonstram a existência dos apontamentos negativos. Além do mais, verifico que a princípio se sustenta a alegação de inexistência de débito e relação jurídica de consumo, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não teria o reclamante como provar fato negativo.

A demonstração do perigo de dano resta evidenciada pelo fato de que a restrição em seu nome vem lhe impedindo de realizar sua atividade comercial, bem como lhe da a anátema de mau pagadora.

Assim sendo, em uma análise sumária, encontram-se preenchidos os requisitos para concessão da medida antecipatória em caráter antecedente.

Com essas considerações, observado os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar que a requerida no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a exclusão imediata nome da autora dos registros do SERASA em virtude dos débitos discutidos nesta demanda, sob pena de multa.

Fica a medida condicionada à prestação de caução real idônea no valor do débito em discussão.”
(Id 93552977 - Pág. 6)

A agravante se insurge contra a determinação de prestação de caução real e o prazo para o cumprimento da medida cominada à agravada, pois seria excessivo.

A exigência de caução pelo juiz, para que defira liminar cautelar, insere-se no seu poder geral de cautela (art. 300, § 1º, do CPC). Portanto, não há nenhuma ilegalidade nessa imposição, especialmente porque a agravante, embora tenha alegado, não demonstrou sua hipossuficiência para permitir a dispensa da garantia.

Contudo, o referido dispositivo de lei enuncia claramente que a caução poderá ser real ou fidejussória, isto é, não tem necessariamente que ser em dinheiro.

Desse modo, fica autorizada a prestação de caução fidejussória, como pleiteou alternativamente a agravante.

Quanto ao prazo para retirar a anotação restritiva, na antecipação de tutela recursal foi adequadamente reconhecido que 15 dias seriam exorbitantes e definido que se dê em 5 dias.

Pelo exposto, confirmo a antecipação de tutela recursal, que mandou cumprir a medida em 5 dias, e
dou provimento
ao Recurso para estabelecer a prestação de caução fidejussória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021